Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DESPACHO Preparo regularizado. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente se insurge em face de suposta decisão que teria rejeitado impugnação ao laudo pericial. Contudo, em exame aos autos de origem e de n. 0712910-09.2024.8.07.0001, não foi possível localizar a decisão hostilizada. Desta feita, antes de prosseguir na apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403